Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO. TRIBUNAL DE CONTAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO.
1. A cognição limitada e vinculante do agravo de instrumento às matérias que efetivamente foram abordadas na decisão recorrida inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal quanto aos pontos não enfrentados na origem.
2. “As decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal de que resultem imputação de débitos ou multa terão eficácia de título executivo” (LODF, art. 78, § 5o).
3. O termo inicial da prescrição nas ações fundadas em pedido de reparação ao erário baseada em decisão do respectivo Tribunal de Contas, seja de conhecimento ou execução, começa a fluir a partir do dia que a Administração tomou conhecimento do prejuízo, conforme Tema de Repercussão Geral no 899 do STF.
4. Havendo necessidade de identificação dos valores devidos ao erário por meio de procedimento administrativo, a prescrição só começa a fluir após a sua conclusão, oportunidade em que há apuração do dano e indicação do responsável. Precedente.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.